Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013584-66.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLÁUSULAS ABUSIVAS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAIRA FIGUERAS DORADO RODRIGUES - CPF: 961.118.951-68 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES RUBENS) QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL ACOMPANHOU.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA URGÊNCIA E DO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1053607-62.2024.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica — Abdominoplastia Circunferencial com Lifting de Glúteos,
Coxoplastia
,
Branqueplastia
e
Mastopexia
com inclusão de prótese —, sob alegação de serem necessárias para tratar sequelas decorrentes de cirurgia bariátrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano — que autorizem a concessão da tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados, diante da controvérsia quanto à natureza reparadora ou estética das cirurgias. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da urgência da medida, nos termos do art. 300 do CPC. O laudo médico acostado aos autos não afasta dúvidas relevantes sobre o caráter estritamente estético ou efetivamente reparador dos procedimentos pleiteados, o que demanda dilação probatória. Nos termos do Tema 1.069 do STJ, embora haja obrigação dos planos de saúde de custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica, essa obrigação não é absoluta, sendo legítima a exigência de submissão do caso a junta médica, quando houver dúvida técnica razoável sobre a natureza da intervenção. A tutela de urgência tem caráter satisfativo e irreversível, sendo vedada quando ausentes elementos seguros quanto à urgência e à probabilidade do direito, nos termos do §3º do art. 300 do CPC. A controvérsia acerca da natureza dos procedimentos deve ser resolvida no curso da instrução processual, mediante prova pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde para custeio de cirurgia pós-bariátrica exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a controvérsia deve ser solucionada mediante prova pericial no curso do processo. A tutela de urgência de natureza satisfativa não se justifica na ausência de elementos seguros quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §3º; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10, II, e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp 1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14/10/2021; TJMT, AI nº 1006315-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey
, j. 31/05/2025; AI nº 1006686-37.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
, j.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1053607-62.2024.8.11.0041, ajuizada por MAIRA FIGUEIRAS DORADO RODRIGUES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, autorize as cirurgias recomendadas pelo médico especialista, sendo elas: (I) Abdominoplastia Circunferencial com
Liffiting
em Glúteos; (II) Coxo Plastia; (III)
Branque
Plastia; (IV)
Mastopexia
com Inclusão de Prótese, para remoção de excesso de pele.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que os procedimentos requisitados têm caráter meramente estético e não estariam cobertos contratualmente.

Alega, ainda, a ausência de urgência na medida postulada, ante o lapso temporal entre o laudo médico e a propositura da ação, o que, segundo afirma, descaracteriza o requisito do perigo de dano.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de procedimentos cirúrgicos indicados à agravada, os quais, segundo ela, configuram etapa complementar ao tratamento da obesidade mórbida após cirurgia bariátrica.

A agravante, por sua vez, sustenta que tais procedimentos possuem natureza meramente estética, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

Neste cenário, portanto, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, observa-se que os documentos médicos constantes dos autos, em especial os laudos de id n. 175168845 e 175168846, indicam que a agravada, após significativa perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, passou a apresentar excesso de pele, assimetrias corporais e quadros clínicos compatíveis com comprometimento dermatológico e psicológico, sendo-lhe recomendadas cirurgias com o objetivo de correção reparadora. O laudo psicológico, por sua vez, atesta episódios depressivos relacionados à alteração da imagem corporal, o que reforça a necessidade de intervenção para preservação de sua saúde integral.

Nessas condições, está presente a probabilidade do direito invocado, não apenas pela documentação apresentada, mas também em razão do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.069, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, indicadas por profissional assistente, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

No mais, o argumento da agravante quanto à suposta ausência de urgência, por si só, não é suficiente para afastar a medida deferida, pois, ainda que haja lapso entre a emissão do relatório médico e o ajuizamento da ação, tal circunstância não desqualifica o risco de agravamento do quadro clínico e emocional da paciente, o qual, inclusive, possui respaldo técnico nos laudos constantes dos autos. O perigo de dano, portanto, também se encontra caracterizado.

Em caso muito similar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TEMA REPETITIVO Nº 1.069, DO STJ. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ESTÉTICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
DECISÃO REFORMADA. (...) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.069, a cirurgia plástica reparadora é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, todavia, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético do procedimento, a operadora de plano de saúde pode se utilizar de junta médica para dirimir a controvérsia, o que não ocorreu na espécie.

Demonstrada a necessidade dos procedimentos requeridos, o perigo de dano e, ausente qualquer indício de prova do respectivo caráter estético, em sede de cognição sumária, é de se deferir a tutela provisória de urgência requerida, para custeio dos procedimentos, incluindo os insumos necessários, em respeito à orientação adotada pela Corte Superior.

A liminar deve ser concedida, limitando-se à cobertura dos procedimentos e insumos necessários à realização das cirurgias, com exclusão de itens que não são próprios ao ato cirúrgico, como drenagens linfáticas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Constituição da República, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp 1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 14/10/2021.
(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.272106-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025)

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO POR VIDEOCON
FERÊNCIA)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares
:

Agravo de Instrumento da decisão da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência n. 1053607-62.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize ecusteie as cirurgias reparadoras pós bariátrica de I) Abdominoplastia Circunferencial com
Liffiting
em Glúteos; (II) Coxo Plastia; (III)
Branque
Plastia; (IV)
Mastopexia
com Inclusão de Prótese.

A agravante defende que os procedimentos requeridos possuem natureza essencialmente estética, não estando, portanto, cobertos contratualmente, conforme previsto no art. 10, II, da Lei n.º 9.656/98.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar darelevância dos argumentos da agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade de provimentonão restou suficientemente demonstrado, uma vez que o laudo médico elaborado,levanta dúvidas acerca docaráter estritamente estético dos procedimentos, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça noTema 1069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória quando houver dúvida justificada quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento. É exatamente a hipótese dos autos.

Convém ressaltar que a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, potencialmente, irreversível, sendo vedada pelo § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos efeitos.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, bem como da existência de controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para que a questão seja
melhor
analisada no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (
mastopexia
com prótese), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

4. A junta médica da operadora apontou dúvidas justificadas quanto ao caráter estético das cirurgias, o que exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1006315-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Inclusive esse entendimento tem sido reiterado nesta Câmara:

AI 1034284-97.2024.8.11.0000; Rel. Desa.
Serly
; julgado em 07-02-2025;

AI 1002723-21.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Anglizey
; julgado em 27-03-2025;

AI 1001195-49.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Serly
; julgado em 30-03-2025;

AI 1006686-37.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Serly
; julgado em 26-04-2025;

AI 1006315-73.2025.8.11.0000; Rel. Desa.
Anglizey
; julgado em 31-05-2025.

Pelo exposto,
divirjo da Douta Relatora para dar provimento
ao recurso para afastar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Há o Tema Repetitivo 1.069 do STJ,
reconhecendo a
obrigatoriedade de cobertura de cirurgia
s
plástica
s
reparadoras indicadas como continuidade do tratamento da obesidade
mórbida, desde que reco
mendadas
por profissional assistente e ausente
c
omprovação do caráter exclusivamente estético
,
como
é o caso.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

No caso em exame, a perícia mínima ainda não foi feita. Em situações dessa natureza, não temos concedido a medida. Isso me chamou a atenção, pois, naquela mesma sessão, votamos um caso idêntico em sentido contrário, divergindo do atual.

O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para dirimir divergência técnica quanto à indicação médica. Julgamos
nesse sentido
no dia 28 de maio.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Sim
, l
embro-me perfeitamente.

A argumentação
é clara
no sentido de que
, antes d
o deferimento da
medida pleiteada, o paciente deveria se submeter a uma
junta médica.

Confirmo
essa compreensão.

Nesse sentido, a
diro

ao voto de Vossa Excelência para adequar
o caso
ao entendimento

desta Câmara
e, com isso, dar provimento ao recurso
, para afastar a tutela de urgência concedida
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho
o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025